Tribunal: TJSP
Processo: 1003557-30.2021.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Faturas que

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente do benefício previdenciário. Ausência de abusividade. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Faturas que demonstram a efetiva utilização do cartão. Solicitação do crédito, ademais, que não foi negado pela autora. Juros e descontos da margem consignável para cartão de crédito dentro da limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008 vigente à época da contratação. Possibilidade, porém, de cancelamento do contrato a pedido da contratante. Artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Autora que deve optar pela liquidação imediata do valor total ou por descontos consignados na RMC do seu benefício. Exclusão da margem consignável (RMC) só após a quitação do débito. Sucumbência recíproca. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.